Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE LEGAL. VALIDADE. EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085/STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. No tocante aos empréstimos consignados, observa-se o respeito à previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (LC n° 840/2011 c/c Decreto 28.195/2007), o que afasta a intervenção o Judiciário nesse ponto.
3. Ao julgar o Tema 1085, o c. STJ fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. No caso, prevalece o respeito ao princípio da autonomia da vontade.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.